Tribunal: STF
Processo: RE 1396390
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Tributário. Contribuição Previdenciária Patronal, RAT e Contribuição para Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE). Base de Cálculo. Exclusão do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária do Empregado/Autônomo. Ausência de amparo legal. Apelo improvido.



    1. Trata-se de mandado de segurança, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da Contribuição Patronal, RAT e da Contribuição para Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) sobre os valores por ela retidos a título de contribuição previdenciária do empregado/autônomo pessoa física e imposto de renda.



    2. A Constituição, em seu art. 195, inc. I, dispõe sobre as bases imponíveis das contribuições sociais a cargo do empregador para custeio da seguridade social, definindo como fato tributável apenas parcelas de natureza remuneratória, e não indenizatória. A base de cálculo da contribuição previdenciária, para o caso de segurado empregado, portanto, não se restringe ao conceito de salário, estendendo-se para o conceito de ganhos habituais do empregado, a qualquer título , conforme o art. 201, § 4º, do Código Supremo.



    3. A Lei 8.212/91, que disciplina o art. 195, da Constituição, estabelece, em seu art. 22, que a base de cálculo das contribuições em discussão compreende os valores transferidos pela empresa aos empregados a título de remuneração, independentemente do seu título. No mesmo diploma legal [Lei 8.212], o art. 28, § 9º, estabelece as parcelas que não integram a remuneração, contudo, as verbas que a requerente, ora apelante, pretender afastar da base de cálculo das contribuições em destaque não se encontram elencadas no rol do referido dispositivo legal.



    4. Assim, apenas com expressa autorização legal determinadas verbas salariais podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições devidas pela apelante, o que não se observa no caso das contribuições previdenciárias e do desconto em folha do IRPF realizados diretamente nos contracheques dos seus funcionários. Precedentes da 4ª Turma: Processo PJe 0805568-16.2020.4.05.8300, des. fed. Manoel de Oliveira Erhardt, 23 de fevereiro de 2021.



    5. Apelo improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195, I, 'a', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente